Tribunal: STF
Processo: CC 8323
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR PRAZO DETERMINADO. EMPRESA SITUADA NO EXTERIOR. EMPREGADOS ESTRANGEIROS. INCIDÊNCIA DE FGTS E DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FIXAÇÃO DE ÓRGÃO ENCARREGADO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu de recurso de revista, por reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo nº TST-RR-1686-66.2014.5.11.0014, remetendo o feito à Justiça comum federal. Eis o teor da ementa desse julgado:



    “RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA DO FGTS. DÍVIDA ATIVA. A competência da Justiça do Trabalho limita-se às ações oriundas de relação trabalhista, ou relacionadas às penalidades administrativas decorrentes da atuação dos órgãos fiscalizadores de relação de trabalho, além de outras controvérsias decorrentes dessa relação. Não é o caso quando a matéria se refere à relação jurídica estabelecida entre o FGTS e o empregador devedor, em virtude da obrigação de recolhimento da contribuição, por sua natureza estatutária, não contratual. Precedentes do C. STJ e deste c. Tribunal Superior. Recurso de revista não conhecido” (e-doc. 2, p. 71).



    2. O Juízo suscitante argumentou que a pretensão da empresa autora não se cinge à anulação de notificação para depósito de FGTS e contribuições sociais previstas na Lei Complementar nº 110, de 2001. Além desses questionamentos, contesta “a própria incidência do FGTS sobre as remunerações pagas a empregados japoneses pela empresa sediada no Japão em decorrência de outro contrato laboral firmado naquele país” (e-doc. 2, p. 91). Assim, “no caso dos autos, as diferenças de FGTS reclamadas pelas notificações ora atacadas pressupõem uma análise das relações de trabalho e da natureza das remunerações pagas por outra empresa, como alega a demandante, aos 26 empregados que prestaram serviços no Japão e em relação aos quais recaiu a fiscalização em questão” (e-doc. 2, p. 92). Por fim, invocou o entendimento deste STF no sentido de que as contribuições para o FGTS não ostentam natureza tributária.



    3. O Tribunal Superior do Trabalho, a seu turno, mediante decisão de sua 6ª Turma, entendeu que, na espécie, discute-se a competência da Justiça laboral para processar e julgar ações de execução fiscal, cujas partes são a Caixa Econômica Federal e sociedade empresária devedora de verba atinente ao FGTS. Dito de forma direta, “a pretensão da empresa, no caso em tela, diz respeito, como ela própria destaca, à declaração de inexistência de obrigação de recolhimento do FGTS e das contribuições, inexistência ‘de vínculo obrigacional com a Caixa Econômica Federal e a Delegacia Regional do Trabalho na Amazonas’” (e-doc. 2, p. 75). Assim, adotou compreensão segundo a qual o art. 114, incs. I e IX, da Constituição da República não imputou à Justiça do Trabalho competência jurisdicional para apreciação dessas pretensões, dado que não se cuida de ações oriundas de relação trabalhista ou penalidades administrativas perpetradas por auditor do trabalho. Portanto, não estaria em questão controvérsia sobre o direito do trabalhador ao FGTS. Evocou, ainda, o enunciado nº 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e um conjunto de julgados desta Corte e do próprio TST. 



    4. Com base no que assentado pelo TST, o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, antes de aferir a higidez dos pressupostos processuais, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República e da legislação regente, entendo necessário requisitar informações ao juízo suscitado e o inteiro teor dos processos instaurados. Ademais, não verifico prima facie caracterizados os requisitos do art. 955, parágrafo único, do CPC, que oportunizariam um julgamento de plano do caso.



    6. Ante o exposto, solicito ao juízo suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho, a prestação de informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 954 do CPC e 167 do RISTF.



    7. No mesmo prazo decenal, requisito ao juízo da 14ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o inteiro teor dos autos do Processo nº 0001686-66.2014.5.11.0014 e ao juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região tudo que consta no Processo nº 1002381-69.2018.4.01.3200.



    8. Em consonância ao art. 955, caput, do CPC e art. 166 do RISTF, tratando-se de conflito negativo, designo, de ofício, a autoridade judiciária da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes eventualmente pleiteadas até o julgamento definitivo deste conflito de competência.



    9. Após referido lapso, conforme os arts. 956 do CPC e 168, caput, do RISTF, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para que, em 5 (cinco) dias, emita parecer.



    Comuniquem-se, com urgência, às autoridades suscitante e suscitada, assim como ao juízo da 14ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator